Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703049-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: CENTRO MEDICO MATSUMOTO LTDA - EPP DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de sentença, no 0713628-11.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de devolução dos prazos, nos seguintes termos: Descabida a alegação de nulidade, visto que o executado inclusive recorreu da sentença e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, estando ciente, assim, dos atos processuais. A intimação para o cumprimento de sentença se deu por correio, visto que o requerimento de cumprimento de sentença foi feito após um ano do trânsito em julgado, em conformidade com a lei. Por isso, é válida. Considerando que não houve tempo hábil para a comunicação da seguradora e o depósito foi realizado (ID 100104145), concedo ao executado o prazo de 5 dias para informar o que pretende em relação ao depósito. Aguarde-se, ainda, o transcurso do prazo concedido no ID 112508918. BIANCA FERNANDES PIERATTI Juíza de Direito Substituta BRASÍLIA/DF. Alega que não foi intimada de nenhum despacho após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Aduz que o juízo de origem cadastrou como patrono da agravante o Dr. Glauber Moreno Talavera, contudo, a inscrição do patrono se encontra cancelada em razão de seu falecimento. Requer, em caráter liminar, a imediata suspensão do feito. Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade de todos os atos dos quais a agravante não teve ciência, em razão do cadastro equivocado do nome do advogado. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Compulsando os autos de origem, percebe-se que após apresentado o requerimento de cumprimento de sentença, o exequente, ora agravado, foi intimado para juntar a procuração do executado. A procuração juntada pelo exequente/agravado é a que conferia poderes ao advogado Glauber Moreno Talavera (ID 95409377). Houve, então, decisão que determinou a intimação da executada por correio, tendo em vista que o transito em julgado havia ocorrido há mais de um ano (ID 95602603). A executada, ora agravante, apresentou então impugnação ao cumprimento de sentença, e na mesma oportunidade juntou aos autos procuração atualizada (ID 100155617), que conferia poderes a outros advogados. Em seguida, a decisão que rejeitou a impugnação foi publicada no Dje em 23/09/2021, constou como patrono da agravante o advogado Glauber Moreno Talavera. A decisão seguinte, publicada em 04/11/21 também constou como patrono da agravante o mesmo advogado. Assim, em uma análise preliminar, entendo que restou demonstrada a plausibilidade do direito da agravante, uma vez que as publicações posteriores ao cumprimento de sentença constaram em nome de advogado que não mais a representava, com inscrição na OAB cancelada em razão de seu falecimento. Ademais, a agravante, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, acostou aos autos procuração e substabelecimento atualizados, de forma que, a princípio, constata-se que houve erro da serventia judicial. O art. 272, § 2o do CPC dispõe que “§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.” Dessa forma, tendo em vista que nas publicações das decisões proferidas após apresentação do cumprimento de sentença não constou o nome dos advogados constituídos pela executada/agravante, é plausível a alegação de nulidade. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR pretendida. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de fevereiro de 2022